Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702193-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0770664-58.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a concessão do benefício da isenção dos impostos estaduais (IPVA e ICMS) na aquisição de novo veículo automotor. Alega o agravante que é portador de visão monocular, cuja deficiência é comprovada por documentos e laudos médicos acostados aos autos. Sustenta que o Decreto n. 45.151/2023 e a Lei n. 6.466/2019 lhe garantem a isenção cumulativa de impostos para aquisição de veículos novos. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente Agravo, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso, a concessão da tutela antecipada deferida na origem esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Conceder a isenção dos impostos IPVA e ICMS na aquisição de novo veículo automotor ao agravante esgota totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado em caráter liminar. Por essa razão, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Retifique-se o polo passivo do recurso para constar o Distrito Federal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.